Tribunal: TJSP
Processo: 0029423-59.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Arrendamento mercantil. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação de ambas as partes. Preliminar. Perda de objeto. Não verificação. Quitação do contrato que não afasta eventual possibilidade de restituição de tarifas cobradas de maneira indevida. Cerceamento do direito de produção de provas. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Arrendamento mercantil. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação de ambas as partes. Preliminar. Perda de objeto. Não verificação. Quitação do contrato que não afasta eventual possibilidade de restituição de tarifas cobradas de maneira indevida. Cerceamento do direito de produção de provas. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito. Cláusulas abusivas. Não verificação. Capitalização de juros. Validade. Avaliação de bens. Possibilidade de cobrança. Serviços bancários e inserção de gravame eletrônico. Admissibilidade, uma vez que o contrato foi celebrado antes da Res-CMN 3.954/11. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.